Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante se insurge contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, negou a penhora de imóvel indicado para a satisfação do crédito do executado, ora agravante.
2. Vê-se que o referido imóvel é o único bem residencial da parte agravada, consoante certidões de todos os cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal acostadas aos autos. Ausentes, ainda, as exceções do art. 3o da Lei 8.009/90.
3. Demonstrados os requisitos para a impenhorabilidade do imóvel, mantem-se a decisão que indeferiu a penhora ser mantida.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.